Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. PROVA ESCRITA. EXTRATOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. A contratação de serviços bancários, muitas das vezes, está sendo realizada por meio eletrônico, e é de se considerar que haja uma evolução na forma de contratação, podendo-se considerar os extratos bancários com a transferência do valor contratado, bem como o demonstrativo das parcelas em aberto, como documentos legítimos ao ajuizamento de ação monitória, ainda que não firmado pessoalmente pelo obrigado, e desde que expressas as cláusulas contratuais.
3. Recurso não provido.